Tribunal: CARF
Processo: 10940.721884/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721884/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.809 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
JOSE EDUARDO BIANCHINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, uma vez comprovados os pagamentos
declarados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-68.232 da 6a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 66 e segs.).
Trata-se de impugnação contra a Notificação de Lançamento de folhas 55 a 59,
referente ao ano-calendário 2015, por meio da qual se cancelou o imposto a restituir
declarado de R$ 694,93 e se exigem R$ 1.430,35 de Imposto de Renda suplementar, R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721884/2019-91
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.809 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721884/2019-91

1.072,76 de multa de ofício e R$ 382,18 de juros de mora, totalizando R$ 2.885,29 de
crédito tributário apurado.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 57), a autoridade lançadora
imputou ao contribuinte dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$
13.200,00, afirmando que tal glosa foi realizada pelo fato de não ter sido comprovado o
efetivo pagamento à alimentanda Maria Valentina Tavares Bianchini.
3. Cientificado do lançamento em 25/03/2019, conforme documento “AR Digital” de
folha 61, o interessado ingressou com a impugnação de folha 6, em 23/04/2019, na qual
contesta a autuação fiscal, afirmando que “o valor contestado refere-se a pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual”.
4. Ao finalizar a sua peça de contestação, o contribuinte requer prioridade na análise da
impugnação, de acordo com a previsão contida no art. 69-A, inciso I, da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da glosa da dedução de pensão alimentícia
7. A autoridade lançadora glosou a dedução de pensão alimentícia no valor de R$
13.200,00, afirmando que tal glosa foi realizada pelo fato de não ter sido comprovado o
efetivo pagamento à alimentanda Maria Valentina Tavares Bianchini.
8. Contudo, em sua peça de irresignação, o Impugnante contestou essa glosa,
argumentando que “o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas
do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual”.
9. Para respaldar a sua contestação, o Impugnante anexou aos autos, em conjunto com a
impugnação, as seguintes cópias de documentos:
a) 12 recibos (fls. 15 a 18), assinados por Valquiria T. Moreira, com valor individual de
R$ 1.100,00, totalizando R$ 13.200,00, no qual consta que tais valores correspondem ao
pagamento de pensão alimentícia em benefício de Maria Valentina Tavares Bianchini;
b) Jornal Folha de Londrina - Indicadores econômicos (fl. 19), contendo informações
sobre o valor do salário mínimo do Paraná no ano de 2015;
c) Certidão de Nascimento (fl. 20) de Maria Valentina Tavares Bianchini;
d) Parecer do Ministério Público do Paraná (fl. 22), assinado pela Promotora de Justiça
Mariana Andreola de Carvalho Silva, datado de 03/10/2013;
e) Sentença referente ao Processo no 0000860-85.201./.16.0122 – Separação de Corpos
(fls. 24 a 30), proferida pelo Juiz de Direito Ricardo Piovesan, em 14/08/2018, tendo
como requerentes Maria Valentina Tavares Bianchini e Valquíria Tavares Moreira e
como requerido Jose Eduardo Bianchini (Impugnante), na qual o Impugnante foi
condenado “ao pagamento de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo nacional em
favor do infante, até o dia 10 (dez) de cada mês, tornando definitivos os efeitos da
decisão liminar”.
f) Petição inicial (fls. 31 a 42) referente à Ação de Reconhecimento e Dissolução de
União Estável c/c Medida Cautelar de Afastamento Temporário do Lar Conjugal c/c
Medida Cautelar de Alimentos Provisionais e Guarda Provisória, impetrada por
Valquiria Tavares Moreira contra José Eduardo Bianquini (Impugnante).
10. Estabelecidos os contornos da controvérsia, no que concerne à dedução de pensão
alimentícia na DAA, assim dispõe a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.809 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721884/2019-91

(...)
11. Apresentada a legislação tributária sobre o tema, insta esclarecer que se depreende
da leitura da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 57), que a autoridade
lançadora motivou a realização da glosa pelo fato de o Impugnante não ter comprovado
o efetivo pagamento da pensão alimentícia à alimentanda Maria Valentina Tavares
Bianchini.
12. Verifica-se, também, que a autoridade lançadora, por meio do Termo de Intimação
no 2016/411327881504920 (fl. 51), intimou o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento da pensão alimentícia.
13. Diante de tal contexto, insta destacar que a legislação tributária respalda a
legitimidade dessa providência por parte da autoridade lançadora, facultando-lhe a
exigência da apresentação de documentos que demonstrem, de forma inequívoca, que o
contribuinte, de fato, desembolsou os valores de despesas declarados, eis que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora
(Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, art. 11, § 3o - base legal do art. 73 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento de Imposto de Renda –
vigente à época dos fatos), que forma livremente sua convicção quando da apreciação
dos elementos probatórios.
14. Nesse ponto, observa-se que, para comprovar o efetivo pagamento da pensão
alimentícia, o Impugnante carreou aos autos tão somente os recibos de folhas 15 a 18,
os quais foram assinados pela Sra. Valquiria Tavares Moreira (ex-cônjuge do
Impugnante).
15. Contudo, a apresentação das cópias desses 12 recibos, nos quais consta a afirmação
da senhora Valquiria de que recebeu os valores da pensão alimentícia declarados pelo
Impugnante, ainda que possa configurar indícios a serem sopesados no âmbito de todo o
conjunto probatório, na verdade, trata-se de declaração que não comprova a ocorrência
dos fatos, de forma inequívoca, perante terceiros (Código de Processo Civil, art. 408; e
Código Civil, art. 219), principalmente perante a Fazenda Pública, uma vez que recibos
e declarações até podem fazer prova de quitação de débito do devedor em face de seu
credor, porém, terceiros podem exigir outras formas de comprovação do pagamento,
pois, a juízo da autoridade fiscal, poderá ser exigida a comprovação do efetivo
pagamento (desembolso) dos valores neles consignados (art. 73, do Decreto no
3.000/1999 – vigente à época dos fatos).
16. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou que "a presunção juris
tantum de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável tão somente em
relação aos seus subscritores" (STJ, 4a Turma, Resp 33.200-3/SP, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, RSTJ 78:269).
17. Diante de tal quadro, insta esclarecer que caberia ao Impugnante ter carreado aos
autos outros elementos de prova, como por exemplo: extratos bancários, recibos de
depósitos bancários, cheques nominais, ou seja, documentos que efetivamente
comprovariam o pagamento referente à pensão alimentícia judicial.
18. Por pertinente, ressalte-se que o valor do salário mínimo nacional, conforme
determinado na sentença, no ano de 2015 era de R$ 788,00, portanto, 80% desse salário
mínimo correspondia ao valor de R$ 630,40, ou seja, os recibos apresentados pelo
Impugnante no valor individual de R$ 1.100,00 eram de valor superior ao definido na
sentença judicial de folhas 24 a 30.
19. Sendo assim, mesmo que o contribuinte tivesse comprovado o efetivo pagamento da
pensão alimentícia, o que não foi o caso, somente poderia ter sido considerada regular a
dedução do valor de R$ 7.564,80 correspondente aos 12 pagamentos mensais de pensão
alimentícia no valor de R$ 630,40.
20. Por derradeiro, cabe pontuar, ainda, que é indedutível no ajuste anual o valor da
pensão alimentícia que incidiu sobre o décimo terceiro salário, pois tal valor já foi
considerado na apuração do imposto devido por esse tipo de rendimento de tributação
exclusiva na fonte, sob pena de fruição em duplicidade do benefício.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.809 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721884/2019-91

21. Portanto, não tendo o contribuinte comprovado com documentação hábil e idônea o
efetivo pagamento da dedução pleiteada, constata-se que deve ser mantida a glosa de
dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 13.200,00.
Conclusão
22. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/11/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2020, Recurso Voluntário, fl. 78, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que os valores da pensão foram efetivamente pagos e anexa recibos emitidos pela
beneficiária.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia glosada pelo Fisco.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento
da impugnação na DRJ uma vez que aquela turma julgadora entendeu que, ainda que tenha sido
apresentada sentença judicial determinando os pagamentos combinada com os recibos, não
restou comprovada a efetividade das transferências, o que, segundo o relator do acórdão
recorrido, poderia se dar com outros elementos, como por exemplo: extratos bancários, recibos
de depósitos bancários, cheques nominais.
Ora, uma vez que o recorrente apresentou a sentença judicial estabelecendo o
pagamento da pensão, sendo esse aspecto incontroverso na lide, e não havendo nos autos
indícios de fraude que coloquem dúvidas sobre a documentação trazida, os recibos fornecidos
pela beneficiária são hábeis a comprovar os efetivos pagamentos.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecido o valor da dedução de pensão
alimentícia judicial, conforme comprovado, no valor de R$ 13.200,00.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.809 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721884/2019-91

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 123
DF CARF MF
Original